Tribunal: TJSP
Processo: 2013065-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*PENHORA – Incidência sobre valores depositados em contas poupanças – Cabimento, tendo em vista sua natureza circulatória – Movimentações realizadas pela agravante pessoa física que caracterizam como contas correntes - Impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/2015 afastada – Dinheiro à disposição da devedora desprovidos de funções de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar –

Ementa:
*PENHORA – Incidência sobre valores depositados em contas poupanças – Cabimento, tendo em vista sua natureza circulatória – Movimentações realizadas pela agravante pessoa física que caracterizam como contas correntes - Impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/2015 afastada – Dinheiro à disposição da devedora desprovidos de funções de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013065-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
VAGNA BATISTA DE VASCONCELOS OLIVEIRA, é agravado APOIO GENÉTICA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013065-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37461
AGRV.No: 2013065-33.2020.8.26.0000
FORO: PRESIDENTE PRUDENTE
AGTE.: VAGNA BATISTA DE VASCONCELOS OLIVEIRA
AGDO.: APOIO GENÉTICA LTDA

*PENHORA Incidência sobre valores depositados em contas
poupanças Cabimento, tendo em vista sua natureza circulatória –
Movimentações realizadas pela agravante pessoa física que
caracterizam como contas correntes - Impenhorabilidade do art.
833, X, do CPC/2015 afastada
Dinheiro à disposição da
devedora desprovidos de funções de segurança alimentícia ou de
previdência pessoal e familiar Decisão mantida Recurso não
provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 88/89 dos autos de origem, proferida em execução de título
extrajudicial, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve os bloqueios
efetivados nas contas bancárias da executada.
Sustenta a agravante que os bloqueios foram efetivados
sobre saldos disponíveis em duas contas poupanças, de modo que referidos
valores são impenhoráveis a teor do art. 833, X do CPC; que os valores
bloqueados são irrisórios em relação ao débito exequendo. Aduz que é
profissional autônoma e que as quantias penhoradas são oriundas do seu
salário e destinado, portanto, a sua própria subsistência e de sua família desse
modo, impenhoráveis, conforme disposto no art. 833, IV do CPC.
Recurso tempestivo, preparado, processado com efeito
suspensivo e com contrariedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013065-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Pugna a agravante pela reforma da r. decisão impugnada
para que sejam afastadas as penhoras efetivadas em suas contas bancárias.
Compulsando os autos, verifica-se que o bloqueio judicial
efetuado recaiu sobre as contas poupanças de titularidade da agravante,
mantidas junto ao Banco Itaú S.A, conta número 07245-1/500 e agência
1589, e ao Banco Bradesco S.A, conta número 1007834-2 e agência 2274 (fls.
14/15).
No entanto, há que se ressaltar que as contas poupanças
mantidas atualmente pela recorrente, pessoa física, junto ao Banco Itaú S/A e
ao Banco Bradesco S/A, apesar de estarem constituídas como poupança,
funcionam como conta corrente, não podendo ser reconhecida a
impenhorabilidade dos valores nela mantidos uma vez que apresenta
movimentação.
Vale lembrar a lição de Araken de Assis:
“A regra só protege essa aplicação financeira. É o
investimento mais popular entre as pessoas de baixa
renda. Revelou o legislador, neste particular, elogiável
sensibilidade com as poupanças modestas, formadas ao
longo de anos de trabalho árduo e honesto, e que
representam o capital de toda uma vida”1
No mesmo sentido:
“O inciso X do art. 649, na versão da lei no 11.382,
preserva a quantia mantida em depósito de caderneta de
poupança, atribuindo-lhe uma função de segurança
alimentícia ou de previdência pessoal a familiar.”2
Verifica-se que no caso em comento o montante
1 Manual da Execução, Araken de Assim, pág. 225, RT, São Paulo, 2007.
2 A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Humberto Theodoro Junior, pág. 53,
Editora Forense, São Paulo, 2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013065-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
constante nas contas são utilizados pela devedora e circula, não
permanecendo a função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e
familiar a qual a norma processual atribui ao depósito em poupança, sendo,
portanto penhoráveis.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal, “in verbis”:
RECURSO Agravo de instrumento - Penhora Incidência
sobre valor depositado em conta poupança Cabimento,
tendo em vista sua natureza circulatória Movimentações
realizadas pelo agravado que caracterizam uma conta
corrente - Impenhorabilidade do art. 649, X, do CPC
afastada Dinheiro à disposição do devedor desprovido de
função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal
e familiar - Decisão reformada Recurso provido* (TJ-SP -
AI:
647145220128260000
SP
0064714-52.2012.8.26.0000, Relator: Maia da Rocha,
Data de Julgamento: 20/06/2012, 21a Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 25/06/2012)
Execução. Penhora on line sobre depósito em conta-
poupança. Extrato que demonstra livre movimentação de
valores
entre
conta
poupança
e
conta
corrente.
Inaplicabilidade do disposto no artigo 649, inciso X, do
Código de Processo Civil. Constrição válida. RECURSO
IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 1663681920118260000 SP
0166368-19.2011.8.26.0000, Relator: Fernando Sastre
Redondo, Data de Julgamento: 14/09/2011, 38a Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2011)
Execução por título extrajudicial. Bloqueio de numerário
mantido em caderneta de poupança. Movimentação diária
para saques e pagamento de contas de consumo, boletos
e outros débitos que desnaturava a conta de poupança e a
colocava fora da proteção do artigo 649 da lei processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013065-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Recurso provido. (TJ-SP - AG: 990100562240 SP ,
Relator:
Arantes
Theodoro,
Data
de
Julgamento:
08/04/2010, 36a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 15/04/2010)
EMBARGOS DE TERCEIRO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS -EXECUÇÃO - PENHORA DE VALOR
ENCONTRADO EM CONTA POUPANÇA DO DEVEDOR -
EXISTÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
DO
NUMERÁRIO
DEPOSITADO- NÃO INCIDÊNCIA DO LIMITE PREVISTO NO
ART. 649, INC. X, DO CPC. Ante a movimentação do
numerário depositado e a não permanência em conta por
tempo considerável, possível a penhora dos valores
encontrados em conta poupança, sem observância do
limite estabelecido no art. 649, X, do CPC. (TJ-SP - AI:
990092986805 SP , Relator: Mendes Gomes, Data de
Julgamento: 08/02/2010, 35a Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 11/02/2010).
Ademais os valores bloqueados não são irrisórios em
comparação com o total do débito, pois correspondem à aproximadamente
14% do total perseguido pelo exequente.
No mais, como bem ponderado pelo r. Juízo a quo
“Caberia a executada a prova de que os valores são decorrentes de seu
trabalho profissional (...) O montante dos valores bloqueados é superior aos
das custas devidas neste processo, de modo que podem ser constritos para
pagamento parcial do crédito exequendo”.
Por
conseguinte,
estando
demonstrada
a
natureza
circulatória da referida conta, com pronta utilização do numerário, revela-se
imperiosa a manutenção do bloqueio judicial.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013065-33.2020.8.26.0000 -Voto no
6
MAIA DA ROCHA
Relator